Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737264-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CALDEIRA MELO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Caldeira Melo contra a decisão do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do agravante em relação a dois (2) imóveis. O agravante sustenta que houve a consolidação da propriedade pela credora fiduciária (Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex) em relação ao imóvel de matrícula no 140.083 do Segundo Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Afirma que o imóvel não lhe pertence mais, porquanto houve a consolidação e a averbação da propriedade em nome da credora fiduciária, sob pena de atingir patrimônio alheio ao processo. Afirma que o imóvel de matrícula no 116.533 do Segundo Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal é local de moradia de sua ex-companheira e dos filhos havidos em comum, o que configura situação típica de bem de família. O art. 18 do Código de Processo Civil veda a defesa de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da ausência de legitimidade para recorrer sobre a matéria. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator